Tribunal: TJSP
Processo: 3007859-16.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Recálculo de vencimentos - Servidor público estadual - Conversão em URV, nos termos da Lei Federal no 8.880/94 - Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública - Inconformismo diante de decisão que rejeitou impugnação – Alegação de inexigibilidade do título judicial, com base na reestruturação da carreira dos servidores públicos, conforme tese fixada pelo STF no RE no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Recálculo de vencimentos - Servidor público estadual - Conversão em URV, nos termos da Lei Federal no 8.880/94 - Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública - Inconformismo diante de decisão que rejeitou impugnação – Alegação de inexigibilidade do título judicial, com base na reestruturação da carreira dos servidores públicos, conforme tese fixada pelo STF no RE no 561.836/RN (Tema no 5 do STF) - Título judicial que condenou a executada ao recálculo dos vencimentos do exequente mediante conversão em URV, de acordo com a Lei 8.880/94 – Execução que deve se pautar pelo que constou do título executivo judicial transitado em julgado – Respeito à coisa julgada material e não violação aos princípios constitucionais da segurança jurídica e autoridade das decisões judiciais – Precedente desta 11a Câmara de Direito Público – Decisão mantida.

Recurso desprovido.